Tribunal: TJMT
Processo: 1009697-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009697-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), DONIZETE TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 061.797.771-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

-Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do NCPC.

- Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do artigo 95 enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

- Em face do provimento parcial, fica prejudicado o pleito do agravado acerca da condenação da agravante por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
contra a decisão interlocutória proferida na ação de cobrança no
1040527-07.2019.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
DONIZETE TEIXEIRA FERREIRA
, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a realização de perícia médica e fixou os respectivos honorários em R$1.100,00, que deverão ser arcados pela requerida/agravante.

Em síntese, sustenta a agravante que (i) é ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, pois não trouxe qualquer laudo pericial; (ii) não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova, porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela; (iii) em se tratando de perícia requerida por ambas as partes, o adiantamento dos honorários deve ser rateado em idêntica proporção; (iv) sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50 e, (iv) que a agravada não cumpriu com o ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC.

Pede concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.

A liminar foi deferida. (ID: 46336477)

Contrarrazões de ID: 44064988,

rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática e condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório. Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
contra a decisão interlocutória proferida na ação de cobrança no
1040527-07.2019.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
DONIZETE TEIXEIRA FERREIRA
, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a realização de perícia médica e fixou os respectivos honorários em R$1.100,00, que deverão ser arcados pela requerida/agravante.

Pois bem.

Efetivamente, há que se ratificar os argumentos lançados quando da apreciação da liminar, pois, como já mencionado, o pedido de perícia foi formulado por ambas as partes, assim, incide o disposto no artigo 95 do CPC.

Portanto, cabe a ambos a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito, e não somente à parte Agravante, à luz do artigo 95, do CPC/2015.

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Assim, tenho que os honorários periciais devem ser rateados, cabendo ao Estado arcar com a perícia no que se refere à parte hipossuficiente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos honorários periciais não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo”. (N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

Em face do provimento parcial, fica prejudicado o pleito do agravado acerca da condenação da agravante por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para determinar que haja o rateio dos honorários periciais, devendo o Estado arcar com o valor atinente à parte hipossuficiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020